Tribunal: TJPA
Processo: 0806474-21.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806474-21.2022.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO VALE DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGAÇÃO NOVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PLEITO PREJUDICADO. ADITAMENTO RECEBIDO PELO JUÍZO EM 22/06/2022. AUDIÊNCIA MARCADA PARA DATA PRÓXIMA (25/08/2022). DEMAIS PEDIDOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO DE PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
WRIT
ANTERIOR JULGADO. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se que as pretensões da impetrante já foram objeto de outro
Habeas Corpus
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal, com exceção da alegação de excesso de prazo para o aditamento da denúncia e designação da audiência de instrução e julgamento, vez que, solicitado pelo julgador desde o dia 28/04/2022, o pedido de aditamento não foi atendido pelo Ministério Público até o momento da presente impetração. Segundo pesquisa realizada, por minha assessoria, no
Sistema PJE de 1º Grau
, na data de 22/06/2022, o Juízo da Comarca de Vitória do Xingu/PA, em decisão, recebeu o aditamento da denúncia em face de Leonardo Vale da Silva, designando audiência de instrução e julgamento para data próxima, qual seja o dia 25/08/2022, restando, portanto, prejudicado o alegado excesso de prazo (doc. ID 66644734).

2. Os demais pedidos já foram objeto de outro
habeas corpus
anteriormente impetrado pela mesma causídica perante esta Seção de Direito Penal (
HC nº 0803386-72.2022.8.14.0000
), julgado recentemente em 05/04/2022, pela denegação da ordem, à unanimidade. Assim, por se tratar este pleito de matéria devidamente analisada e julgada, sem apresentação de novos fatos ou fundamentos jurídicos, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em mera reiteração de pedido.

3. Ordem não conhecida, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da impetração, por se tratar de mera repetição de pedido anteriormente formulado, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente
Leonardo Vale da Silva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vitória do Xingu/PA, nos autos da
Ação Penal nº 0800047-03.2022.8.14.0131
(PJE 1º Grau).

Consta da
impetração
(ID 9352437) que o paciente foi
preso
no dia
11/02/2022
, em razão de
prisão em flagrante
, por ter, supostamente, praticado o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, quando
in litteris
: “
após abordagem feita pela Policia Rodoviária Federal nessa Comarca, segundo os depoimentos dados por esses já na competente DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL, fora encontrada a quantidade de 19,565 Kg em um fundo falso na lateral esquerda do veículo van Renault/Master Mbus modelo L3H2, cor prata, placa aparente OUN-6232, identificado posteriormente como sendo referente ao entorpecente vulgarmente conhecido como "crack", conforme laudo de constatação
”.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, ante a
ausência de motivos legais para a decretação da custódia cautelar
, eis que inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que
a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
, pois
o paciente é réu primário e de bons antecedentes
, através da certidão de antecedentes criminais,
comprovando possuir residência fixa e ocupação lícita
.

Aduz, ainda,
inexistência de indícios suficientes de autoria
, pois
o paciente desconhecia que estava transportando carga ilícita de entorpecentes
afirmando que ele: “
trabalha como motorista em sua VAN, fazendo fretes pelas cidades vizinhas. No entanto, tendo em vista que não estava conseguindo auferir renda suficiente com o automóvel, devido à dificuldade e a pouca procura pelos fretes, decidiu anunciar o veículo para venda, divulgando em todos os classificados da cidade o anúncio. Nesse diapasão, fora procurado por “Cabeludo”, que informou que havia interesse no veículo, mas que gostaria que Leonardo realizasse um último frete para ele, até a cidade de São Luiz do Maranhão, onde seria pago o valor do frete e o valor pelo veículo. Ao ensejo da conclusão deste fim, Leonardo deveria se dirigir até a Cidade de Uruará/PA e procurar por Júnior para que fosse realizado o carregamento do automóvel. Aponta ainda que, ao chegar no local informado por Cabeludo, Júnior solicitou que o requerente deixasse o veículo em um posto da cidade de Uruará para que fosse realizado o carregamento e buscasse o veículo apenas no final do dia, e assim o fez. Não obstante, APENAS ao buscar o veículo no final do dia, fora informado que o carro estava abastecido de drogas
”.

A impetrante sustenta que o magistrado pediu o
aditamento da denúncia desde o dia 28/04/2022
, porém, até o momento da presente impetração, mesmo tratando-se de
réu preso
,
o Ministério Público não atendeu ao despacho requerido pelo julgador
, prejudicando, assim, o andamento regular dos autos processuais e do próprio custodiado. Dessa forma,
excedeu o prazo legal para que seja marcada a audiência de instrução e julgamento
, estando o paciente Leonardo preso há mais de 90 (noventa) dias, tornando-se a
prisão ilegal
.

Por fim, requer a impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja
revogada a prisão preventiva do paciente
, com a expedição do competente
Alvará de Soltura
ou, subsidiariamente, que seja
aplicada qualquer uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal brasileiro
.

A
Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato
, a quem primeiro os autos foram distribuídos, alegou a minha
prevenção
(despacho ID 9363247),
a qual foi por mim acolhida
(ID 9425311).

Em
20/05/2022
,
indeferi a liminar postulada
(decisão constante do ID 9483051) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 155/2022
, datado de
20/05/2022
(ID 9554210).

Instada a se manifestar, a autoridade coatora, após breve relato acerca do feito, prestou as seguintes
informações
:

“(...). I – EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA: Em 11/02/2022 a Delegada da Polícia Federal em Altamira/PA instaurou o procedimento 2022.0008566-DPF/ATM/PA, comunicou a prisão em flagrante de LEONARDO VALE DA SILVA ocorrida em 11/02/2022, atribuindo-lhe a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11343/2006, representou pelo acesso aos dados gravados nos celulares apreendidos, pela decretação da prisão preventiva de LEONARDO VALE DA SILVA e pela destruição da droga apreendida. Em 12/02/2022 foi preferido despacho designando audiência de custódia inicialmente para o mesmo dia, mas por impossibilidade de contato com a unidade prisional foi transferida para o dia seguinte. Em 12/02/2022 a Defesa peticionou requerendo a liberdade provisória do custodiado. Em 13/02/2022 o Ministério Público deu parecer favorável aos pedidos da autoridade policial e manifestou-se pelo indeferimento da liberdade provisória requerida pela Defesa. Em 13/02/2022 foi realizada audiência de custódia, oportunidade em que o Ministério Público e a Defesa reiteram suas manifestações. Ao final, o Juízo decidiu pela homologação da prisão em flagrante de LEONARDO VALE DA SILVA e deferiu as representações da autoridade policial para decretação da prisão preventiva do custodiado, autorização para acesso ao conteúdo de mídia dos aparelhos celulares apreendidos e destruição da droga apreendida guardando-se amostra necessária para laudo definitivo. Destaca-se trecho da decisão no que concerne à prisão preventiva (Num. 50357254 - Pág. 3-4 dos autos de origem): Passo a analisar a possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos dos arts. 282 c/c 310 e 319 do CPP. Nos termos do art. 282 do CPP, deve-se atentar pela adequação das medidas cautelares à gravidade da infração, inclusive com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A decretação de medida cautelar de natureza pessoal, da qual a prisão preventiva é espécie, depende da presença de dois requisitos:
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
. O primeiro significa a necessidade de que estejam presentes elementos de prova da materialidade delitiva e indícios mínimos de que o sujeito a ser atingido pela medida cautelar seja o autor do delito. Quanto ao segundo, o caso concreto há de exigir a aplicação de medida restritiva a fim de garantir a ordem pública, a ordem econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Esses requisitos estão previstos no art. 312 do CPP, sendo que quando vislumbrada sua ocorrência torna-se legítima a segregação preventiva. No caso, tem-se a presença do
fumus comissi delicti
, demonstrada pelas declarações dos agentes policiais (Num. 50265481 - Pág. 4-6), interrogatório do autuado (Num. 50265481 - Pág. 7-8), termo de apreensão (Num. 50265481 - Pág. 43) e laudo provisório que identificou a substância crack (Num. 50265481 - Pág. 28). Essas peças de informação também convencem acerca dos indícios de autoria, indicando o envolvimento do autuado nos delitos. Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se a necessidade de decretação da prisão preventiva do autuado para garantia da ordem pública, ao menos neste momento, diante da gravidade em concreto que se afigura o transporte de 19,565kg de droga ilícita (crack), acondicionada em 19 barras, escondida no fundo falso de um veículo. Outrossim, a existência de condições subjetivas favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são bastantes para impedir a decretação da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, conforme entendimento do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS - 2,5KG DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A afirmação de que o agravante não tinha conhecimento do tráfico consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). 3. Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. As instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente apreendida - aproximadamente 2,5 kg de maconha - motivação considerada idônea para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como eventuais primariedades técnica, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no RHC 157.254/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021). Dito isso, com fundamento nos art. 312 e 313, I, do CPP, para garantia da ordem pública, DEFIRO a representação da autoridade policial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEONARDO VALE DA SILVA, por consequência fica indeferido o requerimento de liberdade provisória formulado pela Defesa. Em 16/02/2022 sobreveio petição da terceira pessoa, SEBASTIANA AMORIM DOS SANTOS em que requereu a restituição de coisa apreendida, especificamente, do veículo van Renault/Master Mbus modelo L3H2, cor prata, placa OUN-6232. Em 18/02/2022 a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva. Em 04/03/2022 a Delegacia da Polícia Federal em Altamira/PA encaminhou o inquérito policial concluído, em que no tocante ao indiciamento constatou “por meio dos depoimentos e documentos constantes nos autos, que LEONARDO VALE DA SILVA (CPF 626.307.683-68), de forma livre e consciente, transportou drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (Num. 52659880 - Pág. 28 – autos de origem). Em 18/03/2022 os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação quanto aos documentos referentes à restituição de bem, ao pedido de revogação da prisão preventiva e à conclusão do inquérito policial. Em 20/04/2022 o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Leonardo Vale da Silva, incurso no tipo penal capitulado no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (id. 58551273 - Pág. 1-2). E apresentou manifestação desfavorável ao pedido de revogação da prisão preventiva (id. 58551271 - Pág. 1). Em 28/04/2022 o Juízo determinou que os autos retornassem ao Ministério Público para aditamento da denúncia, a fim de que seja esclarecido o núcleo do tipo penal, haja vista que a fundamentação se deu no artigo 33 da Lei 11.343/2006 genericamente e para manifestação sobre o pedido de restituição de coisa apreendida. Indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva de Leonardo Vale da Silva (decisão de id. 58835065 – Pág. 1-3). Comunicação de incineração do entorpecente (id. 59361107 - Pág. 1). Em 02/05/2022 Leonardo Vale da Silva, por sua defesa, apresentou resposta à acusação (id. 59747996 - Pág. 1-2). Em 11/05/2022 a Defesa peticionou pela revogação da prisão preventiva (id. 60953364 - Pág. 1-11). Em 16/05/2022 os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação. III – INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, SUAS CONDUTAS SOCIAIS E PERSONALIDADE: O paciente não possui outros registros criminais, conforme certidão de antecedentes Num. 50305913 - Pág. 1 dos autos de origem. IV – INFORMAÇÕES SOBRE O LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA: O paciente foi preso em flagrante no dia 11/02/2022, com decretação da prisão preventiva em audiência de custódia realizada no dia 13/02/2022. Após indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, na decisão de id. 58835065 – Pág. 1-3 o processo foi encaminhado ao Ministério Público para aditamento da denúncia e para manifestação acerca do pedido de restituição de bem. Sobreveio novo pedido de revogação da prisão preventiva (60953364 - Pág. 1-11), sendo o feito encaminhado, via sistema, para manifestação do Ministério Público. V – INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO. A Autoridade Policial concluiu o inquérito no sentido de que LEONARDO VALE DA SILVA (CPF 626.307.683-68), de forma livre e consciente, transportou drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (art. 33 da Lei 11.343/2006) (Num. 52659880 - Pág. 28). O Ministério Público ofertou denuncia (58551273 - Pág. 1-2) tendo sido determinado o aditamento da denúncia. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público via sistema e aguardam manifestação do órgão quanto ao aditamento da denúncia, petição para restituição de bem e novo pedido de revogação da prisão preventiva”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
não conhecimento do presente

habeas corpus
, por se tratar de
mera reiteração de teses levantadas no
HC nº 0803386-72.2022.8.14.0000
, impetrado pela mesma causídica, tendo
a ordem denegada em 05/04/2022

(parecer ID 9702632).

É o relatório.

VOTO

Da análise minuciosa dos autos e de acordo com o parecer do Ministério Público, verifica-se que
as pretensões da impetrante já foram objeto de outro
Habeas Corpus
anteriormente impetrado perante esta Seção de Direito Penal
, com exceção da
alegação de excesso de prazo para o aditamento da denúncia e designação da audiência de instrução e julgamento
, vez que, solicitado pelo julgador desde o dia
28/04/2022
,
o pedido de aditamento não foi atendido pelo Ministério Público até o momento da presente impetração
.

Ocorre que tal alegação está
prejudicada
.

Segundo pesquisa realizada, por minha assessoria, no
Sistema PJE de 1º Grau
, na data de
22/06/2022
,
o Juízo da Comarca de Vitória do Xingu/PA (Juiz de Direito Ênio Maia Saraiva), em decisão, recebeu o aditamento da denúncia em face de Leonardo Vale da Silva
, designando
audiência de instrução e julgamento para data próxima, qual seja o dia 25/08/2022
, restando, portanto,
prejudicado
o alegado excesso de prazo (doc. ID 66644734).

Por sua vez, o
writ
anterior (
HC nº 0803386-72.2022.8.14.000 – autuado em 21/03/2022
), que trouxe todas as demais alegações constantes do presente
mandamus
, também de minha relatoria, foi
julgado
na Seção de Direito Penal, oportunidade em que foi
denegada a ordem, à unanimidade
, em sessão do
Plenário Virtual
, na data de
05/04/2022 a 07/04/2022
, sendo que, de lá para cá, diante do
curto intervalo temporal
,
não houve qualquer mudança na situação fática dos autos
.

Transcreve-se, abaixo, o acórdão do
writ
anterior impetrado pelo ora paciente, alhures citado, julgado por esta Seção:

HABEAS CORPUS
. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, a garantia da ordem pública. 2. O fato do paciente possuir condições subjetivas favoráveis, ainda que verdadeiro, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal. 3. Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319 do CPPB, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo qualquer um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB, exatamente como se vislumbra no caso vertente. Ademais, deve-se considerar e respeitar a decisão do Juízo primevo, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema. (HC nº 0803386-72.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Paciente: Leonardo Vale da Silva, Relatora: Desa. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 05/04/2022).

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que não se admite a reiteração do pedido formulado em

habeas corpus
,
salvo com base em fatos ou fundamentos novos
. Nesse sentido:

Habeas Corpus
.
Reiteração de pedido anterior
. Ausência de interesse de agir. Inadmissão.
Não se admite
habeas corpus

que é simples reiteração de pedido anterior, sem demonstração de fato novo
, porque essa situação evidencia a ausência de interesse de agir do impetrante para obter a prestação jurisdicional intentada.
Habeas Corpus

não conhecido
. (
Processo HBC 20160020002490, 2ª Turma Criminal, Relator: Souza e Ávila, julgado em 28/01/2016, DJE 02/02/2016
).

Assim, por se tratar a presente impetração de
habeas corpus
com
idêntico objeto
e
idêntica parte (mesmo paciente)
, tendo sido a matéria devidamente analisada e julgada, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido
.

Ante o exposto,
não conheço da ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/07/2022